Tribunal: TJDFT
Processo: 0703244-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GRAVAME. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IPVA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Distrito Federal editou a Lei Distrital no 7.431/85, estabelecendo que são contribuintes e responsáveis pelo pagamento do IPVA os proprietários de veículos automotores e os titulares do domínio ou os possuidores, a qualquer título, residentes e ou domiciliadas no Distrito Federal.
2. Cabe à instituição credora providenciar a baixa do gravame decorrente de cláusula de alienação fiduciária, que consta no campo de observações do CRV, junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado. A simples baixa no SNG é insuficiente para afastar a responsabilidade da credora fiduciária, que tem a obrigação de providenciar a baixa junto ao DETRAN do Distrito Federal.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.